Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715273-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: PAULO RIBEIRO DE ASSIS APELANTE: ANDREY NEVES BARBOSA DE SOUZA APELADO: DENISE MARIA RODRIGUES SOUZA, ANDREY NEVES BARBOSA DE SOUZA, MARCIO VINICIUS MAIA LIMA, PAULO RIBEIRO DE ASSIS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANDREY NEVES BARBOSA DE SOUZA contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 74610838, autos de origem) que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por PAULO RIBEIRO DE ASSIS em face de DENISE MARIA RODRIGUES SOUZA, ANDREY NEVES BARBOSA DE SOUZA e MARCIO VINICIUS MAIA LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. PAULO RIBEIRO DE ASSIS interpôs apelação adesiva, na qual sustenta: 1) a necessidade de responsabilização solidária dos réus; 2) reconhecimento de danos morais e litigância de má-fé. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo - guia de recolhimento e o comprovante de pagamento - nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. Ao contrário do que afirma o apelante adesivo PAULO RIBEIRO DE ASSIS, a gratuidade de justiça não lhe foi deferida (ID 74610834). No caso, não foi juntada a guia de preparo nem o comprovante de seu respectivo pagamento. Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o apelante adesivo deve realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator